Tribunal: TJDFT
Processo: 0015595-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos, etc. Nada a prover quanto à petição de ID 14609284, visto que o pedido já foi apreciado no ID 1448342. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão no 1227617 oportunamente. I. Brasília, 10 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator